Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.
1. No julgamento de recurso interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade, em tese, de penhora de parcela da remuneração do executado, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, a ser analisada no caso concreto. Na reapreciação do recurso, não se mostra cabível a constrição em qualquer patamar, sob o risco de afrontar a dignidade do devedor e de sua família, considerando a modesta renda mensal da parte.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.